Tribunal: STF
Processo: RHC 64514
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-24
Data de publicação: 1986-10-24

Ementa:
SE A CONDUTA DESCRITA, PELA ADEQUAÇÃO AO TIPO PENAL, PODE CONSTITUIR
CRIME, EM TESE, NÃO E DE SE TRANCAR, POR ORDEM DE 'HABEAS CORPUS', A
CORRESPONDENTE AÇÃO PENAL. SOMENTE A VISTA DAS PROVAS DA AÇÃO OU
OMISSAO DOS INDICIADOS SERÁ POSSIVEL A IMPUTAÇÃO.
RHC IMPROVIDO.